Tribunal: TJBA
Processo: 8162386-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162386-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA POR ESQUIZOFRANIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, movida por portador de esquizofrenia em face de instituição bancária, sob alegação de fraude na contratação de empréstimo e transferências não autorizadas via PIX.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo celebrado entre as partes é válido, diante da alegação do apelante de que sua condição de portador de esquizofrenia o tornaria relativamente incapaz, viciando o seu consentimento, e se houve falha na prestação de serviço bancário com transferências fraudulentas.

III. Razões de decidir
3.
A incapacidade civil não se presume, sendo a capacidade a regra e a incapacidade a exceção, que depende de processo judicial específico de curatela, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4.
A aposentadoria por invalidez, por si só, não implica automaticamente a incapacidade para todos os atos da vida civil, sendo necessária prova da falta de discernimento no momento específico da contratação.

5.
Mesmo em relações consumeristas, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor.

6.
As alegações de cancelamento do empréstimo e fraude por funcionária do banco não foram minimamente comprovadas, inexistindo protocolos, registros ou outros elementos probatórios.

7.
As transferências bancárias via internet banking dependem de acesso mediante aplicativo com senha pessoal, não havindo indícios de falha na segurança bancária ou invasão da conta.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8162386-51.2022.8.05.0001
,

em que figuram como apelante
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

e, como apelado
, BANCO BMG
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.